Tribunal: TJPA
Processo: 0810012-44.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810012-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE SERRUYA BITRAN

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FEITO ORIGINÁRIO JÁ JULGADO PELO JUÍZO
A QUO
, EM MOMENTO POSTERIOR À DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADA – PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória da 13ª Vara Cível de da Comarca de Marabá, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e danos morais (Processo nº. 0841133-60.2021.8.14.0301).

2. Decisão monocrática pelo provimento, com esteio nos requisitos do art. 300 do CPC.

3. Em análise do processo originário, verificou-se que o feito já foi sentenciado pelo Juízo
a quo
(ID nº.
115192183
)
, em 10 (dez) de maio de 2024.

4. Análise do presente recurso se encontra prejudicada. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio originário.

5. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER

DO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

contra Decisão Monocrática de lavra deste signatário,
que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto, com ementa proferida nos seguintes termos:

“
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REAJUSTE ABUSO EM PLANO DE SAÚDE – FAIXA ETÁRIA DOS 59 (CINQUENTA E NOVE) ANOS – FUNDAMENTO EM TESE DE RECURSO REPETITIVO DO E. STJ – PRESENÇA DE FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA – RECURO CONHECIDO E PROVIDO
”.

Em suas razões recursais (ID nº
.
18092181), o agravante alegou que,
conforme exposto pelo Magistrado do juízo
a quo
, ao menos em sede de cognição sumária, não há como se afirmar,
in casu
, a ocorrência de qualquer fato ou a presença de qualquer fundamento jurídico que afaste a conclusão alcançada pelo STJ no Recurso Repetitivo REsp 1568244/RJ (Tema 952).

Ainda segundo a agravante,
a requerente restringe-se a alegar que o reajuste aplicado é excessivo, abusivo e ilegal, invocando dispositivos do Código de Defesa do Consumidor para fundamentar sua alegação. Entretanto, tais argumentos não são suficientes para comprovar que o percentual aplicado ao seu caso afronta os parâmetros fixados pelo STJ na tese firmada em sede de Recurso Repetitivo, uma vez que, no caso concreto que serviu de paradigma para a consolidação do precedente, o Tribunal da Cidadania entendeu que o reajuste de 88% aplicado ao plano de saúde do autor da demanda (julgamento do REsp 1568244/RJ) não foi abusivo.

Pontou-se que, em consonância com a r. decisão do Superior Tribunal de Justiça, é legal a aplicação do reajuste em razão da mudança de faixa etária, desde que respeitados os seguintes requisitos: expressa previsão contratual, não aplicação de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais.

Alegou-se que, no caso concreto
, h
á
observ
â
ncia aos limites apontados pelo art. 3
º
, incisos I e II, da Resolu
çã
o Normativa n
º
. 63/2003-ANS.

O agravante/agravante JOSÉ SERRUYA BITRAN ofereceu contrarrazões (ID nº. 19008929), em que alega que o reajuste é abuso e contrário a
Resolução nº 63/2003 da ANS. Para tanto, alegou que reajuste máximo corresponde a 40,11% (quarenta vírgula onze por cento) – valor auferido através de cálculo aritmético do reajuste das faixas etárias. Afirmou, ainda, que a decisão monocrática impugnada teria respeitado os ditames do Tema nº. 952 do STJ.

Por fim, requereu que o Agravo Interno tivesse seu provimento negado.

É o relatório.

VOTO

Em análise do processo originário, verificou-se que o feito
já foi sentenciado pelo Juízo
a quo

(ID nº. 115192183
)
, em 10 (dez) de maio de 2024.

Sendo assim,
a análise do presente recurso se encontra prejudicada
. Isso ocorre porque o
provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio originário.

No mesmo sentido, faz-se mister colacionar julgado do Superior Tribunal de Justiça, que ratifica o argumento ora exposto:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi
objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença.
3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
(AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 (grifos nossos).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela.
2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto
. 3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO

de

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por manifesta perda de objeto.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2024